Tribunal: TJMT
Processo: 1003155-74.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003155-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERICA LAUANA CABRAL MENDONCA BATISTA - CPF: 010.980.351-51 (ADVOGADO), ROSANGELA TORQUATO DOS SANTOS - CPF: 875.450.801-06 (AGRAVANTE), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
SUSPENSÃO DE COBRANÇA DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E DO PARCELAMENTO - NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que a alegação de irregularidades das faturas decorrentes de recuperação de consumo e do parcelamento realizado, necessitam aguardar o contraditório para que se possa ter um quadro probatório minimamente conclusivo sobre a existência da prática ilícita, uma vez que a
agravante não trouxe elementos a corroborar com o alegado e afastar os requisitos para manutenção da decisão combatida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1003155-74.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

ROSANGELA TORQUATO DOS SANTOS

AGRAVADA:

ENERGISA MATO GROSSO– DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROSÂNGELA TORQUATO DOS SANTOS
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da Ação Anulatória de Débito c/c Reparação de Dano Moral com pedido de Tutela de Urgência nº 1042425-33.2023.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que indeferiu o pedido da tutela de urgência, em que a agravante buscava a suspensão das cobranças das faturas sub judice (mês 10 e 12 de 2023) e a fatura do mês 01 de 2024, com vencimento em 22/01/2024, no valor de R$ 636,91 (seiscentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos), bem como a determinação de cancelamento do parcelamento automático feito nas faturas de dezembro/2023 e janeiro/2024 e que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da UC nº 6/1292537-6 da autora até o julgamento final da lide.

Inconformada, a agravante sustenta que
“a agravada realizou de forma automática o parcelamento de faturas por débitos antigos e consolidados (débitos sub judice), bem como não cumpriu o processo administrativo para realizar tal parcelamento”
(sic).

Alega que, no caso em análise, “
a agravada não realizou a perícia sobre o aparelho medidor, nos termos da Resolução da ANEEL, não decorrendo a cobrança de eventual consumo não medido unicamente do malfadado TOI. Aliás, a jurisprudência dos tribunais pelo país é uníssona no sentido de que a mera constatação de irregularidade no TOI não prova qualquer débito, dado que é documento unilateral da empresa
” (sic).

Discorre que
“inobstante seja possível a suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, não se afigura razoável suspender o fornecimento de energia elétrica e inserir o nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito quando existir discussão acerca da regularidade/legalidade da cobrança”
(sic).

Argumenta que
“ainda que se entenda exigível o débito com base em documento unilateral da agravada, o cálculo utilizado pela concessionária para formação do débito não encontra qualquer respaldo na resolução da ANEEL, visto que deveria ter sido feito com a média dos três maiores valores medidos nos 12 meses imediatamente anteriores ao início da suposta irregularidade, o que não ocorreu”
(sic).

Diz que,
“ainda que se entenda regular a cobrança da recuperação de consumo, é possível notar que a agravada, agindo com evidente má-fé, parcelou de forma automática os supostos débitos e aplicou cálculo diverso do estabelecido na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, a fim de obter vantagem maior do que a supostamente devia”
(sic).

Enfatiza que
“fumus boni iuris” está evidenciado, visto que se trata de decisão que indeferiu a liminar para suspensão do corte de fornecimento de energia elétrica até o julgamento final da lide, bem como para o cancelamento do parcelamento feito de forma automática pela agravada”
(sic).

E o
“periculum in mora”, decorre do fato da agravada correr o risco de ficar sem energia elétrica em sua residência, o que é considerado serviço essencial para sua dignidade e subsistência”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo para que a agravada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da UC nº 6/1292537-6 até o julgamento final da lide. No mérito, seja confirmada a liminar, bem como para que seja determinado o cancelamento do parcelamento automático das faturas “sub judice”, nos termos supracitados.

A tutela recursal foi indeferida por esta relatora, em 04.03.2024 (Id. 204850170).

A agravada não ofereceu a contraminuta, conforme certidão acostada no Id. 208905689.

A agravante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de Id. 202252185.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
ROSÂNGELA TORQUATO DOS SANTOS
interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos da ação anulatória de débito c/c reparação de dano moral com pedido de tutela antecipada nº 1042425-33.2023.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
alegando, em síntese, que foi surpreendida com cobrança de valor exorbitante na fatura de energia elétrica referente ao mês de outubro/2023, sob a alegação de se tratar de uma suposta diferença de pagamento do mês de setembro de 2023.

Ademais, sustentou que teve seu nome negativado pela reclamada por débitos datados do ano de 2021, os quais alega não reconhecer, uma vez que a respectiva unidade consumidora estaria em nome de outra pessoa, fato este que teria sido notificado à empresa fornecedora de energia.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência, a fim de determinar que a requerida suspenda a cobrança das referidas faturas e se abstenha de suspender o fornecimento de energia, assim como que efetue a troca do relógio ou padrão de energia elétrica e não encaminhe novas faturas com valores exorbitantes.

No caso em análise, o juízo de piso, ao analisar o pedido, proferiu a seguinte decisão:

No caso dos autos, verifica-se que restou parcialmente demonstrada a probabilidade do direito invocado, uma vez que, apesar de que não ser possível concluir, nesta seara de cognição não exauriente, por irregularidades na recuperação de consumo realizada pela parte reclamada, a inicial se encontra instruída com documento que evidencia que o fornecimento de energia está sujeito à corte por faturas referentes ao mês de novembro de 2020 (id. 137685035).

Com efeito, cabe destacar que é consolidado o entendimento de que o corte de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de fatura relativa ao mês de consumo, não cabendo a suspensão do fornecimento por débitos pretéritos.

(...)

Deste modo, a ameaça de corte perpetrada pela parte requerida vai de encontro ao ordenamento jurídico vigente, fazendo aflorar, neste ponto, a probabilidade do direito pleiteado.

Além disso, neste particular, está presente o perigo de dano, na medida em que o fornecimento de energia elétrica é atividade essencial à sobrevivência, saúde, bem estar e à própria dignidade da pessoa humana.

Por outro lado, não restou satisfatoriamente demonstrada a probabilidade do direito invocado, no que diz respeito a alegação de irregularidades das faturas decorrentes de recuperação de consumo, uma vez que a requerente não trouxe aos autos, nesta seara de cognição não exauriente, elementos que afastem a possibilidade de circunstâncias aptas a ensejar recuperação de consumo de energia não faturada.

No que concerne às faturas que ensejaram a inclusão do nome da requerente nos cadastros de inadimplentes, não obstante o teor da notificação de id. 137686400 – Pág. 11, verifica-se do documento de id. 137686394 que os valores questionados se referem à recuperação de consumo de meses anteriores à alegada transferência de titularidade (10/2019 a 03/2020), de modo que, ao menos por ora, não é possível se concluir pela alegada ilegitimidade da cobrança.

Outrossim, não se evidencia dos autos elementos que indiquem a necessidade de troca do relógio ou do padrão da unidade consumidora da requerente, notadamente quando, apesar da existência de débitos relativos a recuperação de consumo, o feito não se encontra instruído com elementos que indiquem, concretamente, a existência atual de irregularidades na aferição da unidade consumidora.

(...)

Diante do exposto, presentes os requisitos necessários,
DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA
pretendida para DETERMINAR que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da requerente por falta de pagamento das faturas pretéritas referentes ao mês de novembro de 2020, cujo aviso de corte é apontado no documento de id. 137685035 (Id.
137692459).

No decorrer dos autos, a parte autora/agravante noticiou que a requerida efetuou o parcelamento automático de faturas pretéritas, as quais afirma serem as mesmas discutidas nos autos.

A par desses argumentos, a parte autora/agravante pugnou na origem pela suspensão das cobranças das faturas sub judice (mês 10/2023 – R$ 929,02 e 12/2023 – R$ 647,40) e a fatura do mês 01 de 2024, com vencimento em 22/01/2024, no valor de R$ 636,91, bem como, pela determinação de cancelamento do parcelamento automático feito nas faturas de dezembro/2023 e janeiro/2024 e que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da UC nº 6/1292537-6 da autora até o julgamento final da lide, que seja emitida fatura somente com a média de consumo de energia mensal da Requerente no valor de R$ 266,38 (duzentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos).

Novamente, em análise ao feito, o magistrado proferiu a seguinte decisão agravada:

“(...) Comparece a parte autora nos autos noticiando que a parte requerida efetuou parcelamento automático de faturas pretéritas, as quais afirma serem as mesmas discutidas nos autos.

De proêmio consigno que a decisão que deferiu a liminar - id. 137692459 - quando parcialmente deferida já realizou a análise sumária das provas - faturas - referentes ao ano de 2023 e concluiu que não restou demonstrada, ao menos nesse momento de cognição sumária, qualquer irregularidade na aferição da unidade consumidora, de modo que deferiu parcialmente a tutela de urgência somente para que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da requerente por falta de pagamento das faturas pretéritas referentes ao mês de novembro de 2020, cujo aviso de corte é apontado no documento de id. 137685035.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer alteração fática ou jurídica no caso concreto capaz de afetar os fundamentos da decisão id. 137692459. Portanto, é preciso aguardar o contraditório para que se possa ter um quadro probatório minimamente conclusivo sobre a existência da prática ilícita que, em tese, poderia dar respaldo à tutela de urgência cautelar pleiteada.

Posto isso, INDEFIRO o pedido em questão (Id. 204850170).

Inconformada, a agravante sustenta que a agravada realizou de forma automática o parcelamento de faturas por débitos antigos e consolidados (débitos sub judice), bem como não cumpriu o processo administrativo para realizar tal parcelamento.

Defende que ainda que se entenda regular a cobrança da recuperação de consumo, é possível notar que a agravada, agindo com evidente má-fé, parcelou de forma automática os supostos débitos e aplicou cálculo diverso do estabelecido na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, a fim de obter vantagem maior do que a supostamente devia, requerendo o provimento do recurso para que seja determinado o cancelamento do parcelamento automático das faturas contestadas.

Pois bem. No caso concreto, com base nos argumentos expedidos e documentos juntados,
não
verificam-se presentes os requisitos indispensáveis à concessão da tutela antecipada em favor da recorrente.

Isso porque, como já declinado na primeira decisão do juiz, não restou satisfatoriamente demonstrada a probabilidade do direito invocado, no que diz respeito a alegação de irregularidades das faturas decorrentes de recuperação de consumo, uma vez que a requerente não trouxe aos autos, nesta seara de cognição não exauriente, elementos que afastem a possibilidade a cobrança relativa a consumo não recuperado.

Logo, no caso em testilha, a decisão do juízo primevo foi acertada, e deu a melhor solução neste momento processual, na medida em que o indeferimento da medida de urgência está bem fundamentado no sentido de que é “
preciso aguardar o contraditório para que se possa ter um quadro probatório minimamente conclusivo sobre a existência da prática ilícita que, em tese, poderia dar respaldo à tutela de urgência cautelar pleiteada
”.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA.
SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA. EXORBITANCIA. DISCUSSÃO PROBATÓRIA
. REQUISITOS ARTIGO 300 DO CPC PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que as faturas se mostram exorbitantes, e se trata de débito em discussão, o qual demandará dilação probatória e a suspensão da cobrança não implicará a irreversibilidade da medida, vez que não demonstrado pela agravante.
Toda a discussão depende da instrução probatória, sem que a agravante traga elementos a corroborar com o alegado e afastar os requisitos para manutenção da tutela de urgência concedida
”
. (TJ-MT 10087035120228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2022).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada invectivada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024